Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial do devedor após tentativa anterior infrutífera e suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, inclusive na modalidade automática (“teimosinha”), após tentativa anterior infrutífera, diante do decurso de lapso temporal superior a um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de ativos financeiros via Sisbajud encontra respaldo no art. 854 do CPC e constitui instrumento legítimo para a efetividade da execução.
4. A reiteração de diligências patrimoniais não é vedada, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sem limitação legal quanto ao número de requerimentos.
5. O decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de constrição evidencia a possibilidade de alteração na situação patrimonial do devedor, justificando nova pesquisa.
6. A dinâmica da movimentação financeira autoriza a renovação das diligências como meio de aumentar a probabilidade de localização de ativos.
7. A utilização da funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud mostra-se medida adequada e proporcional, pois potencializa a efetividade da execução ao permitir reiterações automáticas de bloqueio.
8. A jurisprudência do Tribunal admite a reiteração de pesquisas patrimoniais após prazo razoável, usualmente fixado em um ano, como compatível com a ausência de prejuízo ao devedor e com a preservação do direito do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera.
2. O prazo superior a um ano configura parâmetro suficiente para autorizar nova diligência patrimonial.
3. A utilização da modalidade “teimosinha” do Sisbajud é medida proporcional e adequada para assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 854 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2092545, AI no 0743071-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11.02.2026.